Tribunal: TJDFT
Processo: 0746826-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746826-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO YGOR DA SILVA MOTA IMPETRANTE: CLARA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLARA PEREIRA DA SILVA em favor de PEDRO YGOR DA SILVA MOTA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 08/06/2025, por supostamente ter incorrido no delito de tráfico de drogas ao tentar adentrar em estabelecimento prisional portando entorpecentes. Sustenta-se, em síntese, ter a decisão combatida se baseado exclusivamente na reincidência e no fato de estar o paciente em usufruto de saídas temporárias, fundamentos que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, são insuficientes para justificar a segregação cautelar. Argumenta não terem sido apresentadas justificativas individualizadas quanto à inadequação ou insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Afirma existir condições pessoais favoráveis ao paciente e alega não haver risco na soltura imediata, pois o paciente cumpre pena em regime semiaberto. Ressalta ausência de demonstração concreta do periculum libertatis na decisão judicial, bem como inexistência de fundamentos que justifiquem a prisão para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, para que possa retornar ao cumprimento de sua execução penal no regime semiaberto, e, ao final, a concessão definitiva da ordem. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0729891-79.2025.8.07.0001) que o policial penal, no dia 08/06/2025, por volta de 16h, estava realizando a revista pessoal nos internos que reingressavam no sistema prisional após a saída quinzenal quando encontrou, por meio do scanner corporal, objetos estranhos no interior de uma bandeja, em meio às roupas do paciente. A equipe policial, então, determinou a parada do paciente, o qual tentou pegar suas roupas e se misturar em meio aos outros detentos. Os policiais conseguiram detê-lo e localizaram em suas mãos duas porções de droga (maconha e cocaína) e, na bandeja com as roupas, mais três porções de entorpecentes. Assim, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de ter cometido o delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a prisão do paciente foi convertida em preventiva, considerando que o “autuado tem passagens relevantes pela justiça, está em pleno cumprimento de pena, inclusive por delitos graves, com violência e grave ameaça. Recebeu o benefício de saídas temporárias e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir”. Logo, a autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. De fato, verifica-se que o paciente possui condenação por roubo qualificado, ação penal em curso por receptação e passagem criminal por ato análogo ao crime de tráfico de drogas no Juízo Menorista (ID 238766445, origem). Além disso, no momento dos fatos ora em análise, estava cumprindo pena em regime semiaberto. Ademais, destaca-se a ousadia do paciente, o qual foi surpreendido, ao voltar de uma saída temporária, tentando entrar no presídio com entorpecentes, – 03 porções de maconha (50,78g) e duas porções de cocaína (22,05g). Logo, a princípio, está-se diante de reiteração delitiva por parte do paciente, o que justifica a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator